Tribunal: TJDFT
Processo: 0716531-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0716531-22.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TEMA 810 DO STF. DISTINGUISHING. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE JUROS MORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), concluiu pela higidez da aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, para os casos de condenações impostas à Fazenda Pública. Ocorre que tal entendimento não se mostra aplicável ao caso em apreço, sendo necessária a distinção do tema ali tratado e do caso dos autos. 2. O contrato em análise não possui caráter de contrato administrativo, isso porque, considerando tratar-se de contrato de locação em que a Administração pactua com empresa particular, tal contrato tem natureza eminentemente privada. 3. A dívida cobrada no bojo da lide não se fundou em cumprimento de sentença, após efetiva condenação judicial, mas, sim, em título executivo extrajudicial, mediante contrato da administração, regido pelo Direito Civil, razão pela qual não há que se falar na aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, quanto ao índice de remuneração de caderneta de poupança para cálculo dos juros de mora. 3.1 Isso porque, o artigo supracitado é explicito em prever tal aplicação apenas para as “condenações” impostas à Fazenda Pública, o que não se observa no caso dos autos. 4. Assim, reputo que a relação jurídica que ensejou a presente demanda possui natureza de direito privado, não tendo havido qualquer comando judicial condenatório hábil a atrair eventual aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97 -, tratando-se, em verdade, de título executivo extrajudicial. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 492, 507 e 1.013, todos do CPC, porque determinou a revisão da forma de apuração do débito, matéria preclusa, resultando em desrespeito aos princípios da translação e da ne reformatio in pejus; c) artigo 12 da Lei 12.703/2012, pois deveria ter ordenado a aplicação da taxa de remuneração da poupança correspondente a 70% (setenta por cento) da Taxa SELIC, considerando que no período dos cálculos aquele índice esteve abaixo do patamar de 8,5% (oito vírgula zero cinco por cento), nos termos do Tema 810 do STF. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e de reeditar os argumentos do especial, aponta contrariedade ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque “Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015”. (AgInt no AREsp 1911993/RJ, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ-e de 16/12/2021). Melhor sorte não colhe a tese de ofensa aos artigos 492, 507 e 1.013, todos do CPC, e 12 da Lei 12.703/2012, pois, não tendo o colegiado realizado nenhuma consideração a respeito dos citados dispositivos legais, é fácil concluir que aqueles não foram objeto de prequestionamento, embora tenham sido opostos embargos de declaração. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1892766/DF, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 15/12/2021. Caso fosse possível superar tais barreiras, no tocante à aplicação da correção monetária e juros em desfavor da Fazenda Pública, vale relembrar as ponderações lançadas pela turma julgadora no ID 28935494 – Págs. 4/5, verbis: Ora, o contrato em análise não possui caráter de contrato administrativo, isso porque, considerando cuidar-se de contrato de locação em que a Administração pactua com empresa particular, trata-se, em verdade de mero contrato da administração, cujo contrato natureza é eminentemente privada. (...) Verifico, assim, que a demanda executiva em tela se fundou em título executivo extrajudicial, qual seja o contrato de locação firmado pelas partes, nos termos do artigo 784 do Código de Processo Civil. Deste modo, observo que a dívida cobrada no bojo da lide não se originou de condenação judicial, mas, sim, de título executivo extrajudicial, mediante descumprimento de contrato de locação firmado pela administração, regido pelo Direito Civil. Neste cenário, entendo afastada, ao caso em apreço, a aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, quanto ao índice de remuneração de caderneta de poupança para cálculo dos juros de mora. Isso porque, o artigo supracitado é explicito em prever tal possibilidade apenas para as “condenações” impostas à Fazenda Pública, o que não ocorreu no caso dos autos. Cite-se: “Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.” Assim, reputo que a relação jurídica que ensejou a presente demanda possui natureza de direito privado, não tendo havido qualquer comando judicial condenatório -hábil a atrair eventual aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97 -, tratando-se, em verdade, de título executivo extrajudicial. Apesar disso, o DF se limita a defender, em seu apelo especial, que o colegiado deveria ter ordenado a aplicação da taxa de remuneração da poupança correspondente a 70% (setenta por cento) da Taxa SELIC, considerando que no período dos cálculos aquele índice esteve abaixo do patamar de 8,5% (oito vírgula zero cinco por cento), nos termos do Tema 810 do STF. Assim, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes”. (AgInt no AREsp 1947473/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 1o/12/2021). Ademais, para infirmar as conclusões da turma julgadora, é indispensável reapreciar o contrato de locação e o conjunto probatório, providências obstadas pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do STJ. Igualmente não deve transitar o apelo extremo quanto à indicada contrariedade ao artigo 93, inciso IX, da CF, embora o recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral. Isso porque a a Corte Suprema, ao apreciar o AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que o acórdão ou decisão devem ser “fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015